Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Cadastro de inadimplentes. Ausência de notificação prévia. Inscrição indevida. Honorários. Apreciação equitativa. Valor irrisório da causa.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade das inscrições inseridas pelo réu no banco de dados da Serasa sem prévia notificação da consumidora, determinando a retirada das inscrições no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foi indevida a inscrição do nome da autora em banco de dados de cadastro de proteção do crédito; (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa resultou em valor irrisório.
III. Razões de decidir
3. O art. 3o, da Lei Distrital no 514/1993, declarada constitucional por esta Corte de Justiça, imputa ao credor a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inscrição em cadastros restritivos de crédito, mediante correspondência com aviso de recebimento.
4. Não há conflito entre a Lei Distrital no 514/1993 e o Enunciado no 359 da Súmula do STJ, pois, enquanto o enunciado atribui ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes a obrigação de notificar o devedor, a legislação distrital impõe esse dever também à empresa credora.
5. Em demandas em que for atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2o; CPC, art. 85, § 8o; CPC, art. 537
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 359; TJDFT, 20140020218365, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 27/01/2015.